Tribunal: TJSP
Processo: 2106029-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade do negócio jurídico por falta de outorga uxória. Impossibilidade. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Impossibilidade de anulação de sentença de ofício. Nulidade relativa que somente pode ser decretada por meio de ação. Pretensão que somente pode se dar por quem não lhe deu causa. Inteligência do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade do negócio jurídico por falta de outorga uxória. Impossibilidade. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Impossibilidade de anulação de sentença de ofício. Nulidade relativa que somente pode ser decretada por meio de ação. Pretensão que somente pode se dar por quem não lhe deu causa. Inteligência do art. 276 do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106029-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARCELO
DE SOUZA VERZINI, é agravado THIAGO ALVES GARCIA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
2
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo de Souza Verzini
Agravado: Thiago Alves Garcia
Interessado: Bruna Narciso da Silva Verzini
Comarca: Mauá
Voto no 10713
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento
de sentença. Alegação de nulidade do negócio jurídico por
falta de outorga uxória. Impossibilidade. Ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza. Impossibilidade de anulação
de sentença de ofício. Nulidade relativa que somente pode
ser decretada por meio de ação. Pretensão que somente
pode se dar por quem não lhe deu causa. Inteligência do art.
276 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
25/27 que, nos autos do cumprimento de sentença de acordo homologado no
CEJUSC, rejeitou a impugnação ofertada.
Afirma o agravante que é nulo o título executivo, pois o compromisso de
compra e venda que originou o acordo foi celebrado sem a anuência do cônjuge.
Alega que o bem foi adquirido na constância da união estável e que se
casaram posteriormente, sob o regime da comunhão parcial de bens.
Sustenta que celebrou o compromisso de compra e venda em absoluta
irregularidade formal e legal e o título seria inexigível, invocando os artigos 1.314, §
único e 1.647, I, do Código Civil.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do título
executivo e o acolhimento da impugnação.
Recurso tempestivo e ausente de preparo por ser o agravante beneficiário
da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
3
Contraminuta às fls. 139/143.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Thiago
Alves Garcia em face de Marcelo de Souza Verzini, objetivando à
cobrança de R$ 26.616,84, conforme acordo celebrado no CEJUSC
e homologado judicialmente. Intimado, o executado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fls.20/28), alegando, em
síntese, que o acordo foi firmado com base em compromisso de
compra e venda nulo, pois celebrado sem a anuência da esposa do
impugnante, que na época era sua companheira e com quem ele hoje
é casado em regime de comunhão parcial de bens. Também o
acordo, sustenta, foi indevidamente celebrado sem a outorga
conjugal. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a extinção do
cumprimento de sentença por nulidade do título executivo.
Manifestação do exequente a fls. 64/67. É o relatório. Fundamento e
decido. A impugnação deve ser rejeitada. Conforme já se decidiu em
sede liminar nos embargos de terceiro opostos pela esposa do
executado (autos no 1001363-12.2020.8.26.0348 em apenso), os
documentos acostados demonstram a seguinte cronologia dos fatos:
THIAGO firmou o contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel com MARCELO em 08/10/2013 (fls.20); o registro do imóvel
em nome de BRUNA e MARCELO foi realizado perante o Tabelião
de Imóveis em 16/10/2013(fls.18/19); o Termo de Sessão de
Conciliação de rescisão do contrato data de 29/05/2017(fls.36/38) e
o casamento da embargante e do devedor ocorreu em 25/08/2017
(fls.21). Portanto, THIAGO firmou o contrato antes do registro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
4
imóvel em nome da embargante, bem como o acordo da rescisão deu-
se antes do casamento desta com o devedor, ou seja, quando
supostamente ainda viviam em união estável. Não há indícios de que
a união estável tenha sido formalizada por escrito, contudo. Aliás,
no compromisso de compra e venda, o executado, então vendedor,
constou como “solteiro”(fls. 41). O mesmo estado civil foi apontado
na sua procuração e declaração de pobreza apresentadas nos autos
no 0004234-58.2017.8.26.0348.Ou seja, não havia qualquer
informação ao comprador de que o vendedor vivia em união estável,
entidade familiar que é, em regra, uma situação de fato e não dotada
da mesma publicidade que o casamento. Por isso mesmo, em se
tratando de união estável, não se exige a outorga uxória para a
venda de imóveis, sob pena de comprometer a segurança das
relações negociais, surpreendendo eventuais adquirentes de boa-fé
com alegações de nulidade, tais como a deduzida aqui. Nesse
sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
AÇÃOANULATÓRIA PROMOVIDA SOB O FUNDAMENTO
DEAUSÊNCIA
DE
CONSENTIMENTO
DA
COMPANHEIRA.INADMISSIBILIDADE.
OUTORGA
UXÓRIA
QUE NÃO É EXIGIDA NA UNIÃO ESTÁVEL. REGRA
RESTRITIVA DEDIREITOS QUE NÃO PODE SER APLICADA
POR ANALOGIA.UNIÃO ESTÁVEL, ADEMAIS, QUE REVELA
SITUAÇÃO DEFATO, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação
Cível
1009199-21.2017.8.26.0006;
Relator:
Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)Apelação
ação anulatória
compra e venda de bem imóvel
pedido de
declaração de nulidade do compromisso de compra e venda - Autor
que pretende a anulação do compromisso de compra e venda de
imóvel adjudicado pelos requeridos em anterior ação de adjudicação
compulsória, sob a alegação de que o compromisso foi firmado
unicamente por sua companheira, não foi citado na ação, não foi
comprovado o pagamento do valor do contrato e ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
5
outorga uxória, embora companheiro da ré daquela ação AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE - Desnecessidade da outorga uxória
em caso de união estável - Ademais, sequer houve comprovação da
existência da união estável - Ratificação da r. sentença, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível1001058-70.2017.8.26.0472;
Relator
(a):
HERTHA
HELENADE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do
Julgamento:03/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018)Ademais, a
rigor, o executado não tem sequer legitimidade para alegar a falta
de outorga conjugal, já que o interesse, se a alegação fosse
procedente (e não é), seria da cônjuge, já que foi ele quem celebrou
o negócio sem a outorga dela, declarando-se solteiro na sua
qualificação, e não se pode admitir que ele se valha da própria
torpeza, comportamento contrário à boa-fé. No mais, o executado
não impugna especificamente o valor perseguido pelo exequente, que
se impõe portanto prestigiado. Ante o exposto, REJEITO a
impugnação apresentada. Mercê da resistência ao cumprimento da
sentença, devida a multa no importe de 10%, bem como honorários
advocatícios também em 10%, nos termos do artigo 523, §1o, do
CPC. No mais, para possibilitar a análise do pedido de justiça
gratuita, deverá o requerido juntar cópia das duas últimas
declarações de imposto de renda, extratos de contas bancárias,
holerites,
entre
outros
documentos
que
comprovem
a
hipossuficiência alegada. Prazo: 5 dias. Sem prejuízo, manifeste-se o
exequente em termos de prosseguimento. Intimem-se.”
Em 8 de outubro de 2013, as partes celebraram compromisso de compra
e venda de imóvel no qual figurou como promitente vendedor o agravante. Referido
imóvel foi registrado em nome de Marcelo de Souza Verzini e Bruna Narciso da
Silva, conforme averbação datada de 16 de outubro de 2013. Marcelo e Bruna
viviam em união estável e posteriormente formalizaram a união, casando-se sob o
regime da comunhão parcial de bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
6
Em razão de óbices que impediram o comprador/agravado de realizar o
financiamento imobiliário, requereu a rescisão contratual e consequentemente a
devolução das quantias pagas, ingressando com ação.
Diante do acordo realizado no CEJUSC, regularmente homologado por
sentença datada de 21 de julho de 2017, transitada em julgado, no qual o agravante
reconheceu ser devedor da quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), referente
à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e em razão do descumprimento
do que fora pactuado, o agravado ingressou com o cumprimento de sentença.
Pretende o agravante a anulação do título judicial de ofício e
consequente extinção da fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de que
seria nula a transação celebrada, regularmente homologada, pois não contou com a
outorga uxória.
Todavia, como é cediço, ninguém pode ser beneficiar da própria torpeza,
ou seja, o agravante, que vivia em união estável e tinha a intenção de averbar o
imóvel em seu nome e de sua companheira, se qualificou como solteiro e agora, com
a prolação da sentença homologatória do acordo, título executivo judicial, tendo que
pagar o avençado, vem arguir nulidade, alegando ilegalidade do ato em proveito
próprio.
Ademais, conforme constou da decisão hostilizada, o acordo
homologado judicialmente é título executivo judicial, o que não permite a sua
anulação de ofício.
Também não há que se falar em nulidade relativa, que somente pode ser
decretada por meio de ação e a teor do disposto no art. 276, do Código de Processo
Civil:
“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob
pena de nulidade, a decretação desta não pode ser
requerida pela parte que lhe deu causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106029-45.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
7
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de
Processo Civil Comentado”, lecionam que: “A palavra causa se limita ao fato
objetivo da parte, sem se cogitar de culpa ou dolo. Portanto, o simples fato de se
dar causa à violação, de forma que ela se estabeleça no exclusivo interesse do
causador, impede a arguição de nulidade por esse causador (Calmon de Passos.
Nulidade, pp 98-99). Assim como, “não deve ser declarada nulidade quando a
parte a quem possa favorecer para ela contribuiu e se absteve de qualquer
impugnação no curso a demanda, relativamente ao devido processo letal (RSTJ
12/366). No mesmo sentido: JTJ 165/206.” (pag. 892, notas 11 e 12, ao art. 276, do
CPC, ed. RT, 16a edição).
O agravante espontaneamente compareceu ao CEJUSC e concordou com
o acordo entabulado e em nenhum momento do processo arguiu qualquer nulidade,
não cabendo a sua arguição nessa fase processual.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator